Tribunal: TJMT
Processo: 1036399-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036399-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE MENESES DE ARAUJO - CPF: 045.595.635-94 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036399-59.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daiane Meneses de Araújo

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO REALIZADO EM PROCESSO ANTERIOR QUE NÃO ENGLOBOU O DÉBITO QUESTIONADO NESTES AUTOS. ACORDO QUE NÃO DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NESTES AUTOS COMPROVADOS. TERMO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Autora alega que novamente a Ré incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido no valor de R$56,96, datado em 07.03.2019. Aduz que no processo de no 1051393-29.2021.8.11.0001, restou reconhecido pela própria Ré a inexistência de débitos, e em razão disso efetuaram um acordo que cancelaria todos os débitos junto a empresa Reclamada.

2. A reclamada em sua defesa sustenta que o débito é devido, tendo em vista a existência de Unidade Consumidora sob no 9002913-3, no nome da Reclamante, conforme ficha cadastral juntada nos autos, bem como foi juntado na defesa o Termo de Confissão de Dívida que se encontra devidamente assinado pela Reclamante, razão pela qual, inexiste qualquer ato ilícito praticado pela Ré.

3. Analisando os autos, verifico que de fato a Autora no ano de 2019, ingressou com ação contra a empresa ré, sob no 1051393-29.2021.8.11.0001, alegando o desconhecimento dos débitos com vencimentos nos meses de abril a agosto de 2019, conforme extrato apresentado naqueles autos, abaixo demonstrado:

E em que pese as alegações de que o acordo entre as partes evidencia a inexistência de relação jurídica entre elas, observo que apenas foram declarados inexistentes os débitos apontados naquela ação, quais sejam, referentes aos meses de abril a agosto de 2018, portanto, o débito com vencimento no mês de março de 2019, não fez parte da minuta de acordo.

4. Desta forma, entendo que neste processo restou demonstrado que o débito de R$
56,96, com vencimento em 07.03.2019, é legítimo, ainda que no termo de confissão de dívida não conste a assinatura de duas testemunhas, pois foi juntado documento pessoal da autora e se foi fornecido os serviços de energia elétrica a consumidora, esta tem a obrigação que quitar o seu débito junto a concessionária de energia elétrica.

5. Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c Art. 6o da Lei 9.099/95, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Reclamante. Ainda, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022